Tribunal: STJ
Processo: 0075693-25.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077709 - PR(2026/0075693-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANIEL DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE
. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA. INADMISSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE
DA
PRONÚNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5419d67a-e37a-45bc-b3dc-f040837facde

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077709 - PR(2026/0075693-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANIEL DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE
. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA. INADMISSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE
DA
PRONÚNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL DOS SANTOS SILVA
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 87):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. PACIENTE JÁ SUBMETIDO A
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVÁVEL TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, o agravante alega que o
não pode ser afastado
habeas corpus
quando evidenciada ilegalidade manifesta, apta a justificar o controle de legalidade por
esta Corte e a tutela imediata da liberdade de locomoção.
Aduz que o
deve ser reconsiderado, pois a impetração demonstrou
decisum
constrangimento ilegal decorrente da submissão ao julgamento do Tribunal do Júri sem
os indícios suficientes de autoria exigidos pelo
do Código de Processo Penal.
art. 413
Documento eletrônico VDA55190540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:04
Código de Controle do Documento: 868fc859-b367-4fa1-854d-706ccd145422

Sustenta que a pronúncia foi estruturada em testemunhos indiretos de ouvir
dizer, elementos meramente informativos do inquérito e reconhecimento precário não
confirmado em juízo, o que revela vício na admissibilidade da acusação, sanável pela
via do
.
habeas corpus
Alega que a superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri não sana a
ausência de lastro probatório na decisão de pronúncia, porquanto o vício é estrutural e
contamina o processo desde a origem, sendo possível reconhecer a nulidade mesmo
após o trânsito em julgado.
Afirma inexistir necessidade de revolvimento fático-probatório, pois se busca
apenas aferir, em controle jurídico, se os elementos indicados na pronúncia atingem o
mínimo exigido pelo
do Código de Processo Penal.
standard
art. 413
Invoca a possibilidade de concessão de
de ofício, nos termos
habeas corpus
do
-A do Código de Processo Penal.
art. 647
Busca a reforma da decisão hostilizada e a concessão da ordem para o fim
de reconhecer a nulidade da pronúncia, com a expedição de alvará de soltura. Requer,
ainda, que o feito seja pautado na modalidade presencial, a fim de possibilitar a regular
inscrição para realização de sustentação oral, prerrogativa essencial ao pleno exercício
(fl. 111).
da ampla defesa
É o relatório.
VOTO
De início, observo que nem mesmo o pedido de sustentação oral justifica a
necessidade de julgamento presencial, pois esta Corte implementou plataforma e
funcionalidade para que, também no plenário virtual, os advogados possam enviar aos
(EDcl no
ministros os arquivos de áudio ou vídeo com seus pronunciamentos orais
AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
196.634/DF,
julgado em
DJe de
.
22/10/2024,
29/10/2024)
No mais, a decisão repreendida não comporta reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem este julgado
(fls.
– grifo no original):
88/89
[...]
O
é manifestamente inadmissível.
writ
Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a
superveniência de sentença condenatória esvazia a alegação de nulidade da
Documento eletrônico VDA55190540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:04
Código de Controle do Documento: 868fc859-b367-4fa1-854d-706ccd145422

[...]
pronúncia
(AgRg no HC n.
Sexta Turma, rel. Min. Antônio
429.228/PR,
- AgRg no HC n.
Saldanha Palheiro, julgado em
DJe de
26/02/2019,
12/03/2019)
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do
940.749/MG,
TJSP), Sexta Turma, DJEN de 23/12/2024.
Em outras palavras, 1. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri
prejudica a análise de nulidade na decisão de pronúncia. 2. A sentença
condenatória e o julgamento da subsequente apelação constituem novos títulos
judiciais que tornam ineficaz a discussão sobre nulidades anteriores [...]. STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
872.041/SP,
julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
761.819/SE,
- AgRg no RHC n.
Júnior, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023
204.919/RS,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 11/2/2025.
Afora isso, houve a indicação de elementos concretos e judicializados para a
conclusão de existência de prova suficiente de autoria para a pronúncia (fls.
):
61/62
[...]
Nesse sentido são as declarações constantes nos autos que
apontam a presença de veículo da empresa ROTTA no local tratado na
denúncia, onde a vítima fora espancada, havendo ainda descrição colhida
junto às testemunhas quando a estarem os agentes ali avistados vestindo
roupas pretas, como uniformes.
Incontroverso nos autos que àquela época, eram todos os
denunciados funcionários ou proprietário daquela empresa.
Ainda, dos autos se vê que segundo cruzamento de dados
telefônicos realizados pela Polícia Civil, comunicaram-se entre si na
madrugada do ocorrido em significativa quantidade de chamadas
telefônicas, inclusive mantidas com o funcionário que se encontrava na base
da empresa, sem se olvidar dos registros de saída e retorno do veículo
Blazer a tal ponto, em horário coincidentes com aqueles dos fatos.
Desta forma, os depoimentos das testemunhas e os demais
elementos coligidos no processo, tornam viável a acusação, afastando a
possibilidade de serem descartados, nesta senda processual, como autores
do crime.
[...]
A alteração dessa conclusão exigiria o revolvimento de fatos e de provas da
ação penal, procedimento totalmente incabível na via eleita.
Sem contar que, ao que tudo indica, a condenação transitou em julgado, e
diz a jurisprudência desta Corte que não se deve conhecer do
que se volta
writ
contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão
criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação
(AgRg no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
885.105/SP,
.
19/9/2024)
Pelo exposto,
a petição inicial (art. 210 do RISTJ).
indefiro liminarmente
Reafirmo que não há evidência de ilegalidade a justificar a intervenção desta
Corte em condenação já atingida pelo trânsito em julgado, considerando os elementos
indicados na pronúncia – descrições feitas pelas testemunhas, cruzamento de dados
telefônicos, registro de saída e retorno de veículo – e a impossibilidade de aprofundado
exame do material fático-probatório.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA55190540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:04
Código de Controle do Documento: 868fc859-b367-4fa1-854d-706ccd145422

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.709 / PR
Número Registro: 2026/0075693-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002472920178160045 00009622320078160045 2472920178160045 9622320078160045
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DANIEL DOS SANTOS SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO
CORRÉU
: CLAUDENIR INACIO DE JESUS
CORRÉU
: MARCOS CESAR DE FREITAS
CORRÉU
: MAURO SERGIO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56088340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:40
Código de Controle do Documento: 8b6b2338-3905-4c2b-a774-a70bb084b2ee

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES, pela parte: AGRAVANTE: DANIEL
DOS SANTOS SILVA.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:40
Código de Controle do Documento: 8b6b2338-3905-4c2b-a774-a70bb084b2ee